Tribunal: TJBA
Processo: 8016507-93.2022.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8016507-93.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outros Advogado(s): ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, IURI MATTOS DE CARVALHO, JOAO PAULO SAMPAIO TELES, ALICE BAHIA SINAY NEVES, SERGIO CELSO NUNES SANTOS APELADO: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outros Advogado(s):ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. PARCELA “ESTABILIDADE ECONÔMICA”. REGIME DE PARIDADE. REAJUSTES LEGAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 1.644/2020, Nº 1.655/2020 E Nº 407/98. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. EMBARGOS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO REJEITADOS POR AUSÊNCIA DE OMISSÃO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DA IMPETRANTE ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO E, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, RECONHECER O DIREITO AO REAJUSTE DA ESTABILIDADE ECONÔMICA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 1.655/2020. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos simultaneamente por REGINA CELI MODESTO DE OLIVEIRA e pelo INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI – ISSM contra acórdão que, à unanimidade, rejeitou preliminares e negou provimento aos recursos de apelação de ambas as partes, mantendo a sentença concessiva parcial da segurança. O acórdão reconheceu à impetrante o direito à aplicação dos reajustes da Lei Municipal nº 1.579/2019 sobre a parcela denominada “estabilidade econômica”, negando, entretanto, os reajustes com base nas Leis Municipais nº 1.655/2020 e nº 1.644/2020. O ISSM alegou omissões relacionadas à inaplicabilidade do art. 33 da Lei nº 1.644/2020 e ao regime específico de reajuste da estabilidade econômica. A impetrante alegou omissão sobre a existência de direito adquirido ao reajuste instituído pela Lei nº 1.655/2020 e sua incorporação ao patrimônio jurídico antes da alteração promovida pela Lei nº 1.643/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto aos fundamentos jurídicos relativos à sistemática de reajuste da estabilidade econômica e à aplicação do art. 33 da Lei nº 1.644/2020, como alegado pelo ISSM; (ii) apurar se houve omissão quanto à tese de direito adquirido ao reajuste do valor do símbolo paradigma, promovido pela Lei Municipal nº 1.655/2020, antes da vigência da Lei nº 1.643/2020, conforme sustentado pela impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise dos fundamentos relativos à inaplicabilidade do art. 33 da Lei nº 1.644/2020 à aposentada submetida ao regime de paridade, bem como à sistemática de reajuste da estabilidade econômica, já consta expressamente do acórdão embargado, o qual consignou que tais disposições não incidem em razão da regra de paridade prevista na EC nº 41/2003. O pedido do ISSM configura tentativa de rediscussão do mérito sob alegação de omissão, hipótese incabível em sede de embargos de declaração. Por outro lado, o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a tese de que a majoração do símbolo paradigma, promovida pela Lei Municipal nº 1.655/2020, foi anterior à perda de vinculação promovida pela Lei nº 1.643/2020, bem como sobre a incorporação do reajuste ao patrimônio jurídico da servidora. A jurisprudência do STF, especialmente na ADI 4013/TO e no AgInt no RMS 54170/GO, reconhece o direito adquirido ao reajuste incorporado antes de alteração legislativa posterior, sendo vedada sua supressão. A omissão identificada justifica o acolhimento dos embargos da impetrante, com efeitos modificativos, para reconhecer o direito ao reajuste da “estabilidade econômica” com base na majoração do símbolo paradigma promovida pela Lei Municipal nº 1.655/2020. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração opostos pelo ISSM rejeitados; embargos de declaração opostos por REGINA CELI MODESTO DE OLIVEIRA acolhidos, com efeitos modificativos. Tese de julgamento: A omissão em relação à incorporação do reajuste do símbolo paradigma antes da alteração legislativa configura vício sanável por embargos de declaração. A majoração do símbolo paradigma promovida por lei vigente à época da impetração incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor, sendo vedada sua supressão por norma posterior. O direito ao reajuste da “estabilidade econômica” deve observar os critérios previstos no § 3º do art. 86 da Lei Municipal nº 407/98, com a redação da Lei nº 1.522/2017. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; EC nº 41/2003, arts. 2º e 7º; EC nº 113/2021; Lei Municipal nº 407/98, art. 86, § 3º; Leis Municipais nº 1.522/2017, nº 1.643/2020, nº 1.644/2020, nº 1.655/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4013/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 01.09.2022; STF, AgInt no RMS 54170/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13.12.2021; STF, RE 563.965/RN, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 19.03.2009 (Tema 41 da RG). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016507-93.2022.8.05.0039, em que figuram como apelante INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outros e como apelada INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER ambos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e REJEITAR OS embargos do réu e ACOLHER os EMBARGOS da autora, nos termos do voto do relator.